Tribunal: TJDFT
Processo: 0743986-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DECISÃO Autos recebidos em substituição eventual, haja vista o afastamento temporário do Desembargador relator da atividade judicante. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLENE AIRES PEREIRA DE SOUZA em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que indeferiu tutela de urgência. Deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para a gratuidade, juntou cópias das declarações de imposto de renda dos anos 2020, 2021 e 2022 e deixou de anexar a declaração de 2023. (ID 52904995). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A requerente juntou aos autos apenas as declarações de imposto de renda dos anos anteriores, porém omitiu a atual. Conforme consta da declaração de 2022, a mais recente apresentada, a recorrente auferiu rendimentos brutos de R$147.318,88, o que corresponde a uma renda média mensal de R$12.276,57. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que a agravante não atende aos pressupostos para usufruir da benesse processual, uma vez que aufere renda muito superior à média brasileira e não comprovou gastos extraordinários e essenciais que comprometam sua subsistência. Chama a atenção que no ano de 2021, adquiriu veículo de luxo novo e pelo valor de R$112.102,70 (ID 52904999). Embora constem débitos relativos a empréstimos consignados em seu contracheque, não há evidências da essencialidade das despesas que a levaram a contrair essas dívidas, razão pela qual não se justificam para a concessão da gratuidade de justiça. Eventual malversação dos rendimentos não se confunde com hipossuficiência. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto à agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator